Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600599-17.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de
santinhos em local de votação, com aplicação de multa de R$ 2.000,00 nos termos do art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se as provas apresentadas são suficientes para
caracterizar a prática de propaganda eleitoral irregular e a consequente responsabilidade do
recorrente pelo derrame de santinhos próximo ao local de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do ilícito por derramamento de santinhos exige quantidade significativa
de material e elementos que indiquem a ciência ou anuência do candidato beneficiado,
conforme jurisprudência do TSE.
4. As provas apresentadas, consistentes em vídeo e imagens de apenas 8 santinhos espalhados
em pequeno espaço de grama, não evidenciam quantidade suficiente de material ou
circunstâncias que demonstrem potencial impacto no eleitorado ou violação à isonomia entre

Num. 44218814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
candidatos.
5. O vídeo anexado à inicial não permite identificar o local, a data ou qualquer elemento que
vincule diretamente o recorrente à prática irregular, sendo insuficiente para fundamentar a
condenação.
6. A responsabilidade do candidato por propaganda eleitoral irregular deve ser demonstrada
por provas robustas que evidenciem seu conhecimento ou impossibilidade de
desconhecimento do ato, o que não se verifica no caso em análise.
7. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE indicam que a ínfima quantidade de santinhos
encontrados é insuficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derrame de
"santinh

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600599-17.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600599-
17.2024.6.16.0155, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
para condenar o representado Fabiano Claudinei de Carvalho nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, ao pagamento da multa no valor de R$ 2.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
irregular. (Representação Eleitoral por propaganda eleitoral Irregular ajuizada por Ministério
Público Eleitoral, com fulcro no art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, em face de Fabiano Claudinei de Carvalho, pela prática de propaganda eleitoral irregular,
consistindo no derramamento de "santinhos" de propaganda eleitoral nas imediações da Escola
Municipal Idilia Alves de Farias, situada à Rua Pastor Adolfo Weidmann, nº 49, bairro Guarituba,
Piraquara/PR, no dia 06 de outubro de 2024, durante o período eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO (RECORRENTE)
IGOR BARUSSI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218814
26/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44218814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.588

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600599-17.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO
ADVOGADO: IGOR BARUSSI - OAB/PR37909
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no derramamento de
santinhos em local de votação, com aplicação de multa de R$ 2.000,00 nos termos do art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se as provas apresentadas são suficientes para
caracterizar a prática de propaganda eleitoral irregular e a consequente responsabilidade do
recorrente pelo derrame de santinhos próximo ao local de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do ilícito por derramamento de santinhos exige quantidade significativa
de material e elementos que indiquem a ciência ou anuência do candidato beneficiado,
conforme jurisprudência do TSE.
4. As provas apresentadas, consistentes em vídeo e imagens de apenas 8 santinhos espalhados
em pequeno espaço de grama, não evidenciam quantidade suficiente de material ou
circunstâncias que demonstrem potencial impacto no eleitorado ou violação à isonomia entre

Num. 44218814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
candidatos.
5. O vídeo anexado à inicial não permite identificar o local, a data ou qualquer elemento que
vincule diretamente o recorrente à prática irregular, sendo insuficiente para fundamentar a
condenação.
6. A responsabilidade do candidato por propaganda eleitoral irregular deve ser demonstrada
por provas robustas que evidenciem seu conhecimento ou impossibilidade de
desconhecimento do ato, o que não se verifica no caso em análise.
7. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE indicam que a ínfima quantidade de santinhos
encontrados é insuficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derrame de
"santinhos" exige prova de quantidade significativa de material com potencial de macular o
processo eleitoral.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022; TRE-MT,
Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº 060104521, DJE, 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO, candidato ao
cargo de vereador no município de Piraquara-PR, contra sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara-PR, por meio da qual julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL por propaganda eleitoral irregular, decorrente de derramamento de “santinhos”,
nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, condenando o representado, ora recorrente, ao pagamento de

Num. 44218814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
multa no valor de R$ 2.000,00.
Em suas razões, o recorrente alega que: a) não há provas suficientes para demonstrar que o candidato, ou
alguém a seu mando, realizou a distribuição ilegal de santinhos. Destaca que o vídeo anexado na inicial não
identifica claramente o local, a quantidade de santinhos ou o responsável pelo material. Também menciona
que as imagens mostram apenas oito santinhos, quantidade insuficiente para caracterizar o “derrame”; b)
quem produziu o vídeo tomou o cuidado de virar os santinhos para impedir a divulgação da imagem do
candidato a prefeito, com o único intuito de prejudicar exclusivamente o ora recorrente; c) não há
identificação do CNPJ, de quem distribuiu o material ou do local em que houve o suposto derrame; d) o
"derrame" pode ter sido forjado por concorrentes para prejudicar o candidato; e) cita decisões judiciais
anteriores que consideram insuficiente uma quantidade pequena de “santinhos” para configurar o ilícito e
que destacam a necessidade de provas robustas para a condenação.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso
alegando que: a) A prática de derramamento de santinhos nas imediações do local de votação viola
diretamente o artigo 37, §1º, da Lei n.º 9.504/1997 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019; b) A
prática em referência causa poluição ambiental (higiene e estética urbana) e gera riscos de acidentes, em
especial a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de afetar a isonomia entre os
candidatos; c) todos os candidatos, partidos e coligações detêm o domínio dos respectivos materiais de
propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como posterior
limpeza e destinação final dos resíduos gerados, razão pela qual evidente a responsabilidade no presente
caso; d) a quantidade de material de propaganda espalhada torna incontroversa a responsabilidade dos
recorrentes e seus respectivos partidos/coligações no ilícito em referência; e) conforme decidido pelo
Tribunal Superior Eleitoral, inviável se cogitar da necessidade da prévia notificação dos candidatos
beneficiados com a propaganda irregular em referência. Ao final, requer a manutenção da sentença, com a
fixação da multa prevista no § 1º, do art. 37 da Lei nº 9.504/97 em face do recorrente (id. 44152163).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento do recurso (id. 44155423).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 16/10/2024 (id. 44152157) e o recurso protocolado em
17/10/2024 (id. 44152159), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44218814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o presente recurso merece provimento.
A representação foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em razão de derrame de
propaganda eleitoral (“santinhos”) do ora recorrente, candidato ao cargo de vereador, conforme
documentado por foto e vídeo, em violação ao artigo 37 da Lei nº 9.507/97, sujeitando-se à pena do artigo
19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A sentença assim foi fundamentada:

O processo teve constituição e desenvolvimento válidos. Estão presentes as condições da
ação e pressupostos processuais. Ainda, inexistem preliminares a serem analisadas, razão
pela qual passa-se à análise de mérito da representação.
Cinge-se a controvérsia na prática de propaganda eleitoral irregular, consistindo no
derramamento de "santinhos".
Tal prática é vedada, conforme dispõe o art. 19, § 7º, da Resolução nº 23.610/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral e o art. 243, inciso III, do Código Eleitoral, por acarretar
poluição ambiental, riscos de acidentes, especialmente a idosos e pessoas com mobilidade
reduzida, além de comprometer a isonomia entre os candidatos, uma vez que os eleitores
podem ser influenciados pelos "santinhos" dispostos no chão.
Os candidatos, partidos ou coligações são os responsáveis diretos pelo material de
propaganda, desde a sua posse até a distribuição e a destinação final dos resíduos gerados.
A responsabilidade pelos "santinhos" espalhados nas proximidades do local de votação,
diante da grande quantidade, é incontestável.
Além do mais, embora o representado tenha apresentado defesa argumentando que não
realizou o derrame de santinhos, os fatos narrados estão suficientemente comprovados
pelos servidores eleitorais que constataram a irregularidade.
Assevera-se que os atos praticados pelos servidores públicos gozam de presunção de
legalidade e veracidade, incumbindo ao representado o ônus de desconstituir a prova
produzida no feito, o que não ocorreu.
É importante destacar que, de acordo com o art. 19, § 7º da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE e o art. 243, inc. III, do Código Eleitoral, é de responsabilidade dos candidatos,
partidos e coligações o controle sobre a posse, guarda e distribuição do material de
propaganda, bem como a limpeza e a destinação dos resíduos gerados. Deste modo, é
evidente que, ao permitir que tal material fosse espalhado nas proximidades de uma seção
eleitoral, o candidato representado descumpriu a legislação eleitoral.
A conduta denunciada caracteriza infração à legislação eleitoral, conforme descrito no art.

Num. 44218814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
37, §1º, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a distribuição de material de campanha em locais
de votação ou imediações no dia da eleição.
Outrossim, a alegação do representado de que não há prova suficiente para comprovar que
o material filmado é de sua autoria, ou que tenha sido disseminado por adversários
políticos, carece de fundamento diante da responsabilidade objetiva aplicada à propaganda
eleitoral. Ainda que, em tese, a distribuição indevida de santinhos possa ter sido realizada
por terceiros, a legislação eleitoral prevê que o candidato, seus partidos e coligações têm o
controle, guarda e responsabilidade pela distribuição do material de campanha.
Neste contexto, também é importante mencionar que não é crível a alegação de que um
terceiro teria dispensado volume considerável de material nas vias públicas próximos aos
locais de votação com o propósito de prejudicar o representado, uma vez somente o
candidato do impresso e seu partido seriam os beneficiários da propaganda, não tendo
esses “terceiros” interesse em fazer ostensiva propaganda eleitoral para seus concorrentes
políticos em locais próximos às seções de votação no dia do pleito.
Portanto, com a caracterização da infração, dado o flagrante descumprimento da legislação
eleitoral, a procedência da representação é a medida que se impõe ao presente caso
concreto, razão pela qual deve ser aplicável a multa prevista no 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
o qual deve ser fixada no seu mínimo legal ante a ausência de informações quanto maiores
desdobramentos da pratica irregular.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à existência de prova da autoria da conduta.
Porém, em que pese o respeito ao entendimento exarado na sentença recorrida, a prova quanto à
materialidade e autoria da conduta são frágeis e não sustentam um decreto condenatório.
Isso porque a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei 9.504/07,
aponta que, embora a prova da autoria da propaganda irregular não necessite ser direta, deve, ao menos, ser
suficiente para revelar, através de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:

Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos. Caracterização
[...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei 9.504/97 [...]
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de procedência da
representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em derrame de santinhos [...]
7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da
possibilidade de responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu
não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do art.

Num. 44218814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
40–B da Lei 9.504/97 [...].
(TSE, AgR-AREspE nº 060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j.
31/05/2024)

Nesse contexto, o vídeo anexado na petição inicial demonstra apenas 8 santinhos espalhados em um
pequeno espaço de grama, sem possibilitar a identificação da localização ou contexto de data.
Além disso, embora os atos dos servidores públicos gozem de presunção de legalidade e veracidade, é
pressuposto de validade do referido ato a identificação do seu sujeito, de modo a ser possível aferir a
capacidade da pessoa que o praticou, a competência e a existência ou inexistência de óbice à sua atuação no
caso concreto (DE MELLO. Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo,
2013).
Ademais, ainda que admitida a regularidade quanto a ausência de identificação do agente público que
flagrou a suposta propaganda irregular em local indevido, o vídeo apresentado na petição inicial não
demonstra efetiva violação aos valores jurídicos que referida norma pretende tutelar, especialmente quanto à
paridade de armas entre os candidatos.
Assim, em um contexto fático de apenas 8 (oito) “santinhos”, sem identificação do agente público que
colheu a prova, do local de apreensão ou da data de ocorrência, a reforma da sentença se mostra
inescapável.
Nesse sentido, destaca-se recente julgado desta Corte Eleitoral, no RE 0600348-26.2024.6.16.0146, Des.
Julio Jacob Junior, sessão de 13.11.2024:

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAL DE
VOTAÇÃO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
MATERIAL.
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato ENOQUE DA
SILVA RODRIGUES, em razão do derramamento de santinhos nas imediações de um
local de votação em Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira instância à multa de R$ 2.000,00, baseada na
presunção de que o representado teria ciência da propaganda realizada em seu favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega não ter sido comprovada a ciência ou
participação na infração e questiona a insuficiência da prova fotográfica para caracterizar o

Num. 44218814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
"derrame de santinhos".
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos e a situação
comprovada são suficientes para caracterizar a propaganda irregular por "derrame" e a
consequente responsabilidade do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento de
material de propaganda em locais de votação configura propaganda irregular e sujeita o
infrator à multa, independentemente de prévia notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva de material
que denote a potencial influência no eleitorado ou prejuízo à isonomia do pleito. No caso,
foi constatada quantidade ínfima de santinhos, insuficiente para gerar impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato demanda
a demonstração de quantidade razoável de material e circunstâncias que indiquem ciência
ou anuência do beneficiário. Assim, a condenação com base em presunção, diante de
evidências frágeis, não se sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido, afastando-se a multa aplicada ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a multa imposta ao
recorrente.
10. Tese de julgamento: "A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derrame
de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de material e circunstâncias
que evidenciem a ciência ou anuência do candidato, sendo insuficiente a presunção de
responsabilidade sem comprovação adequada".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º. Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022. TRE-
MT, Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023. TSE, Agravo Regimental no REsp
Eleitoral nº 060335921, DJE, 26/08/2019.

No mesmo sentido, cito julgados de outros regionais:

RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE

Num. 44218814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
MATERIAL DE PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS
PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A PRÁTICA DE APOPLEXIA -
QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS - RECURSO PROVIDO -
DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de quantidade razoável de
materiais do recorrente, de modo a comprometer a higiene, a estética urbana e a isonomia
do pleito. Sendo identificado o "espalhamento" de quantidade ínfima de material de
propaganda (16 santinhos em dois locais de votação), não há a configuração do ilícito
eleitoral em questão. Recurso provido. Decisão reformada. Precedentes desta Corte.
(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº 60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De
Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM
VIA
PÚBLICA
PRÓXIMA
A
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES, E 19, §§ 7º E
8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE SANTINHOS". PRÁTICA
DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO ELEITORAL PROVIDO.
(TRE-SP - RECURSO ELEITORAL nº 060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de
Campos, Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO PJE. ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a
erro o agravante quanto ao prazo final para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela
qual merece provimento o agravo interposto para a apreciação do recurso. Configurada a
justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos do art. 197, parágrafo único,
ambos do CPC. Agravo regimental provido para conhecer do recurso eleitoral. 2. A
propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste
em jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos
propagandísticos ("santinhos") em locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo
de influenciar ilicitamente o eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação
higiênica e estética, possuindo prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do

Num. 44218814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
artigo 19 da Resolução do TSE n. 23.610/2019. 3. O ilícito de "derrame de santinhos"
possui características próprias e, desse modo, possui parâmetros mais específicos de
responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma. 4. Embora a jurisprudência
não determine a quantidade mínima nem máxima dos santinhos jogados em local de
votação ou nas proximidades para a configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja
ao menos uma razoável quantidade de material propagandístico para a sua
caracterização.5. Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação
não possui potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana.
6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des. JUIZ
EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/08/2022.)

Assim, conclui-se que os elementos constantes nos autos não são suficientes para caracterizar a
irregularidade, merecendo reforma a decisão que julgou procedente a representação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação proposta em face do recorrente,
nos termos da fundamentação.
É como voto.

DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600599-17.2024.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO - Advogado do(a) RECORRENTE: IGOR BARUSSI -
PR37909 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

Num. 44218814 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/11/2024 13:58:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112613584650200000043166525
Número do documento: 24112613584650200000043166525
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 14:50:48
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024